Tribunal: TJBA
Processo: 8074663-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074663-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: BRUNA GAMA BONFIM

Advogado(s)
:
JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUANTO EXISTIR CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA DEVEM SER SUSPENSOS. PERIGO DA DEMORA INVERSO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DO CONSUMIDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PLEITO PARA REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8074663-89.2025.8.05.0000
, de Cícero Dantas, em que figuram, como Agravante,
BANCO
PAN
S/A

e como Agravado,
BRUNA GAMA BONFIM
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

EM PARTE
ao agravo.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta